Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: ALEXANDRE ROCHA DE AZEVEDO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de ALEXANDRE ROCHA DE AZEVEDO, decisão a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo encontra-se rasurado e ilegível (52108822, pág. 2). Desse modo, é impossível verificar se esse pagamento realizado se refere a guia de pagamento juntada aos autos. Vale frisar que para comprovar o preparo, é necessário a juntada da guia de custas e emolumentos e do comprovante de pagamento no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator